Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA. FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. PREVALÊNCIA SOBRE O LOCAL DO PROTESTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ello Distribuição LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Macapá/AP. A agravante sustenta que a praça de pagamento das duplicatas é Brasília/DF, sendo este o foro competente para o processamento da execução, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68, independentemente do local do protesto realizado em Macapá/AP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para a execução de duplicatas deve ser fixada no foro da praça de pagamento constante dos títulos ou no foro do local onde foi realizado o protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei 5.474/68 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, não sendo relevante o local onde ocorreu o protesto.
4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a competência para a execução da duplicata deve observar a praça de pagamento indicada no título, independentemente do local do protesto, conforme precedentes do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1926358, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1792178, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1769425, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 05/10/2023.